Tribunal: TJDFT
Processo: 0718216-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS.
1. Não se mostra possível a pesquisa de bens em nome qualquer um dos sócios integrantes do quadro societário da cooperativa executada para cumprimento da dívida quando indeferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
2. Ainda que seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.